Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-38.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001637-38.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISABEL GOMES PASSOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TUST/TUSD. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR FINAL É QUEM SUPORTA O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidor final de energia elétrica contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição (TUST/TUSD), bem como a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. II. Questão em discussão: Discute-se se o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para propor demanda que visa à exclusão do ICMS sobre TUST/TUSD e da base de cálculo do PIS/COFINS nas contas de energia elétrica. III. Razões de decidir: Reconhecimento da condição de consumidor final como parte legítima para discutir judicialmente a incidência de tributos indiretos que oneram diretamente seu patrimônio. Precedente do STJ no julgamento do REsp nº 1.299.303/SC (repetitivo), que reconheceu a legitimidade do consumidor final para ajuizar ação visando à repetição de indébito em contratos de fornecimento de energia elétrica. O pagamento do ICMS é suportado pelo consumidor final, o que justifica o reconhecimento da pertinência subjetiva para discussão da matéria tributária em juízo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O consumidor final de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para propor ação visando à declaração de inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD. É igualmente legítimo para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a repetição de indébito, quando suportado o ônus financeiro do tributo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001637-38.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante ISABEL GOMES PASSOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça